Tribunal: TJPA
Processo: 0832275-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832275-06.2022.8.14.0301

APELANTE: PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0832275-06.2022.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. A LEI ESPECÍFICA DEVE SER APLICADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA PARA A MITIGAÇÃO DEFINIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.272.827/PE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de garantia do juízo da execução

Não desconheço do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais.

De acordo com o julgamento supramencionado, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.

Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Verifica-se que a PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ao opor os Embargos à Execução, requereu a justiça gratuita, sob um único fundamento, de que “está vivenciando uma situação financeira complicada, prova disso é a própria Execução Fiscal movida contra ele, portanto, não possui condições para arcar com as despesas judiciais oriundas dessa demanda.”. No entanto, ressalto que unicamente a existência de ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa não é prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, se assim fosse, todas as empresas que figuram em ações judiciais seriam aptas para a concessão do benefício.

Somado a isso, os documentos que acompanham os Embargos à Execução são apenas: alteração do contrato social e instrumento de procuração. Em sede de apelação, em nova oportunidade, o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento. Sendo assim, entendo que a recorrente não faz jus a gratuidade da justiça, tampouco comprovou que “inequivocamente não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”, requisito necessário para a aplicação da mitigação estabelecida no Recurso Especial 1.272.827/PE.

O procedimento a ser adotado nas execuções fiscais é o da Lei nº 6.830/80, lei específica.

Havendo previsão expressa no §1º, do art. 16, da Lei 6.830/80, mantém-se a exigência de prévia garantia do Juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou Embargos à Execução Fiscal, na qual apontou que não deve prosperar a Ação de Execução Fiscal de n° 0865025-03.2018.8.14.0301, que pretende cobrar a importância de R$ 374.412,74 (trezentos e setenta e quatro milhões, e quatrocentos e doze mil reais e setenta e quatro centavos), referentes à quatro Certidões de Dívida Ativa. Nos Embargos, a empresa aponta diversas irregularidades nas CDA’s, bem como o cerceamento de defesa e a ausência de fundamento jurídico do pedido na execução fiscal.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13911028, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Desse modo, nota-se a necessidade de prévia garantia do juízo da execução para que possam ser opostos os embargos à execução fiscal, configurando pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo.

Friso que, inobstante a alteração efetuada no art. 736 do Código de Processo Civil, por meio da Lei nº 11.382/2006, que prevê a prescindibilidade de penhora, depósito ou caução para a oposição de embargos do devedor, tal disposição não deve prevalecer ante aquela da Lei de Execuções Fiscais, outrora transcrita, em razão da aplicação do princípio da especialidade.

Consoante decorre deste princípio interpretativo, no caso do conflito aparente de normas, deve ser aplicada a norma especial em detrimento da norma geral. Com efeito, o art. 16, §1º da LEF é lei especial em face daquela do art. 736 do CPC, porquanto trata especificamente do processamento dos embargos à execução fiscal, enquanto o CPC regula os embargos do devedor em geral. Deve à disposição da LEF, pois, ser aplicada ao presente processo.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80. Custas processuais, pela embargante, ex lege. Proceda-se ao de apensamento dos autos da execução fiscal de nº 0865025-03.2018.8.14.0301, trasladandose cópia da presente decisão.”

Inconformada, PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 13911036).

Em suas razões recursais, a apelante assevera que não dispõe de condições econômicas para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde da sua renda financeira, e requer seja reformada a sentença de piso para que seja deferida a justiça gratuita.

Aponta que a sentença dispõe que o motivo para o indeferimento dos Embargos à Execução e extinção do processo sem resolução de mérito se dá pela não garantia do juízo em valor, no entanto deixa de considerar que o Embargante, ora Apelante, solicitou justiça gratuita, é que é necessário primeiro julgar a justiça gratuita e depois a garantia do juízo, ato este que como demonstrado nos autos, ocorreu totalmente de forma contrária.

Afirma que exigir de uma empresa que passa por dificuldades financeiras para que realize a garantia do juízo é privar a mesma do contraditório e ampla defesa, de modo que não é justo que o Apelante, seja privado de ver o mérito dos seus Embargos julgados por ser encontrar em situação de hipossuficiência financeiramente.

Alega que é translúcida a possibilidade de prosseguimento do Embargos à Execução sem que o Embargante garanta previamente o juízo, desde que seja hipossuficiente financeiramente. A doutrina tem se manifestado no sentido de, excepcionalmente, admitir-se os Embargos sem a garantia prévia da execução, em consonância com os princípios básicos e fundamentais da Lei Maior.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo a justiça gratuita à apelante, bem como sejam os embargos conhecidos sem a garantia da execução.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13911039).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de garantia do juízo da execução.

Antes de analisar o mérito em si, ressalto que não desconheço do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais.

Segue transcrita a ementa.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2 – STJ).

Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que “não serão admissíveis ... antes de garantida a execução” (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, “em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.”

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, “tal implicaria em garantir o direito de defesa ao “rico”, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao “pobre”.

Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (STJ – REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

Assim, de acordo com o julgamento supramencionado, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.

Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Passando para a análise do caso, sabe-se que o Código de Processo Civil disciplina que tanto a pessoa natural quanto a jurídica tem direito à gratuidade da justiça (art. 98
), todavia, é aplicado regramento diverso para cada uma, pois, enquanto que a pessoa natural goza da presunção legal de veracidade da afirmação de insuficiência de recursos, a pessoa jurídica deve comprovar a condição de hipossuficiência nos autos em que pleiteia o benefício em tela.

Outrossim, em consonância com o entendimento já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica fará jus à justiça gratuita se comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vejamos o teor da súmula 481/STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Verifica-se que a PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ao opor os Embargos à Execução, requereu a justiça gratuita, sob um único fundamento, de que “está vivenciando uma situação financeira complicada, prova disso é a própria Execução Fiscal movida contra ele, portanto, não possui condições para arcar com as despesas judiciais oriundas dessa demanda.”. No entanto, ressalto que unicamente a existência de ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa não é prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, se assim fosse, todas as empresas que figuram em ações judiciais seriam aptas para a concessão do benefício.

Somado a isso, os documentos que acompanham os Embargos à Execução são apenas: alteração do contrato social e instrumento de procuração. Em sede de apelação, em nova oportunidade, o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento. Sendo assim, entendo que a recorrente não faz jus à gratuidade da justiça, tampouco comprovou que “inequivocamente não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”,
requisito necessário para a aplicação da mitigação estabelecida no Recurso Especial 1.272.827/PE.

Pois bem. A execução fiscal é fundada em título extrajudicial, a certidão de Dívida Ativa – CDA – que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

Desde o início, era regida por lei especial, o Decreto-lei nº 960/38. O código de Processo Civil de 1973 incorporou a execução fiscal no capítulo das execuções em geral, porém, a Lei nº 6.830/80 – LEF, retornou, ao antigo regime, passando a execução fiscal a ser processada por lei específica, onde a tríade – garantia do juízo, embargos do devedor e a suspensão da execução – é da essência desse tipo de execução fundada em obrigação
ex lege.

Contudo, a Lei nº 11.382/06, alterou alguns dispositivos do CPC/73, relativos ao processo de execução, dentre eles, o art. 736, que passou a não mais exigir penhora, depósito ou caução para a oposição de embargos à execução.

Como é cediço, em determinados casos, não é possível a aplicação direta de artigos do
CPC
, notadamente quando existe um procedimento próprio a ser adotado, regido por lei especial, como acontece com as execuções fiscais para cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das suas autarquias, que devem seguir as disposições da Lei nº
6.830
/80, Lei de Execução Fiscal (art. 1º).

Tratando-se de débitos referentes a taxas e tributos da competência estadual, sua cobrança pela via executiva deve observar o regramento processual contido na Lei nº
6.830
/80, visto que a contradição encontrada em normas com comandos distintos há de ser resolvida pelo princípio da especialidade, onde norma especial prevalece sobre a geral. Com isso, somente se admite a aplicação dos dispositivos do
CPC
de forma subsidiária, ou seja, quando apresentarem-se situações que não possam ser solucionadas pela
LEF
.

Assim, considerando que a Lei nº
6.830
/80 traz, no seu art.
16
,
§ 1º
, disposição expressa acerca da necessidade de garantia da execução para oferecimento dos embargos, revelando-se, destarte, como condição de procedibilidade para apresentação de defesa ampla pelos executados, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos deve ser mantida.

Se na execução comum é facultada a apresentação de embargos sem prévia penhora (art. 736 do CPC/73 e art. 914 do CPC/15), na execução fiscal estes não são admitidos antes da garantia da execução (§1º, do art. 16 da LEF).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. TODAVIA O PROCESSAMENTO OCORRE SOMENTE APÓS A EFETIVA GARANTIA DO JUÍZO. (REsp nº 1.130.158 / MG Rel. Min. Denise Arruda, j. 16/12/2009, DJe 02/02/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI
6.830
/80. 1. Havendo previsão expressa no
§ 1º
, do art.
16
, da Lei
6.830
/80, mantém-se a exigência de prévia garantia do juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.257.434 / RS Rel. Min. Castro Meira, j. 16/08/2011, DJe 30/08/2011). Precedentes: STJ REsp 1.225.743/RS e AgRg no Ag 1.133.990 / RS

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023